Tribunal: TJSP
Processo: 1501711-24.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
r no 118/2002 do Município de Barueri, com redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2007, fixou a tese de que é inconstitucional lei municipal que preveja a exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar federal (ADPF no 189) – Preço do serviço que deve englobar o valor total recebido pelo prestador, não se admitindo a dedução do valor referente a outros tributos que onerem a atividade.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 20/08/2021 visando ao recebimento de ISS dos exercícios de 2016 e 2017 (fls. 01/08) – Ocorre que o E. STF realizou a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF 189, de modo que a declaração de inconstitucionalidade apenas produziu efeitos a partir de 15/09/2020 – Assim, em relação ao período anterior, tal decisão não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 41 da Lei Complementar Municipal no 185/2002, com redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2007, não justificando o lançamento complementar de ISS sobre o valor correspondente aos tributos federais que haviam sido deduzidos – Portanto, a anulação do lançamento complementar de ISS dos exercícios de 2016 e 2017 é medida que se impõe – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1501711-24.2021.8.26.0068; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/12/2024; Data de Registro: 21/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/12/2024

Data de publicação:

21/12/2024

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – MUNICÍPIO DE BARUERI. Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Recurso interporto pelo Município.
ISS – DEFINIÇÃO DE PREÇO DO SERVIÇO – O E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o artigo 41 da Lei Complementar no 118/2002 do Município de Barueri, com redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2007,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – MUNICÍPIO DE BARUERI. Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Recurso interporto pelo Município.
ISS – DEFINIÇÃO DE PREÇO DO SERVIÇO – O E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o artigo 41 da Lei Complementar no 118/2002 do Município de Barueri, com redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2007, fixou a tese de que é inconstitucional lei municipal que preveja a exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar federal (ADPF no 189) – Preço do serviço que deve englobar o valor total recebido pelo prestador, não se admitindo a dedução do valor referente a outros tributos que onerem a atividade.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 20/08/2021 visando ao recebimento de ISS dos exercícios de 2016 e 2017 (fls. 01/08) – Ocorre que o E. STF realizou a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF 189, de modo que a declaração de inconstitucionalidade apenas produziu efeitos a partir de 15/09/2020 – Assim, em relação ao período anterior, tal decisão não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 41 da Lei Complementar Municipal no 185/2002, com redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2007, não justificando o lançamento complementar de ISS sobre o valor correspondente aos tributos federais que haviam sido deduzidos – Portanto, a anulação do lançamento complementar de ISS dos exercícios de 2016 e 2017 é medida que se impõe – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
Sentença mantida – Recurso desprovido.